Tribunal: CARF
Processo: 13906.720028/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
O reconhecimento do direito à isenção tributária de IRPF de proventos aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia grave está condicionado à comprovação da pré-existência da doença quando da ocorrência do fato gerador, o que deve ser comprovado por meio de laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial da União, Distrito Federal, Estados e Municípios.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.720028/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.199 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
HONORIO BUCALON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
O reconhecimento do direito à isenção tributária de IRPF de proventos
aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia grave está condicionado à comprovação da pré-
existência da doença quando da ocorrência do fato gerador, o que deve ser
comprovado por meio de laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial da
União, Distrito Federal, Estados e Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08 de janeiro de 2018, por meio
da qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 0,22, a título de IRPF suplementar, exercício
2013, ano-calendário 2012, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante
omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$
70.193,31 e número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente (RAA)
indevidamente declarado – tributação exclusiva.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.720028/2018-42
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720028/2018-42

a) o valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e sua respectivas complementações recebidos de portador
de moléstia grave;
b) respectivamente ao número de meses relativo a rendimentos recebidos
acumuladamente, a alteração é indevida, pois o número de meses referentes
aos rendimentos recebidos acumuladamente considerado pelo Fisco não está
correto;
c) o número de meses a que se refere os rendimentos é 26.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia do
parecer no109/2017 (fls. 07 a 17); (ii) comprovante de rendimentos (fls. 19); e (iii) laudo de
perícia médica (fls. 20).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
de no 15-44.536 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que não a data de início da moléstia geradora da isenção do imposto de renda é a
partir de 2015 e, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, a quantidade de meses
é 26, mas não identifica nenhum número de processo, tampouco outra prova acerca de tais
rendimentos.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que o início de sua
paralisia irreversível e incapacitante ocorreu em 22/02/2008, como determinado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná e que anexa cópia do Diário de Justiça de 30/09/1998 com o decreto
de sua aposentadoria (fls. 56).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de
IRPF em razão da alegada condição de portador de moléstia grave quando da ocorrência do fato
jurídico tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720028/2018-42

tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720028/2018-42

Conforme ao que se verifica do caso em tela, mais precisamente do laudos
periciais de fls. 20 emitido pelo serviço médico oficial da Paraná Previdência em 2016 está
atestado que o Recorrente é portador da moléstia descrita no CID G60.0, sendo a data de início
da condição em 22/04/2015.
Em complemento ao referido laudo, o ora Recorrente instruiu o seu recurso
voluntário com o laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial do estado do Paraná que
atesta a data de início da condição de portador de moléstia grave em 22 de fevereiro de 2008.
Nota-se que no ano-calendário de 2012, o Recorrente reunia os requisitos
necessários para o reconhecimento da isenção pleiteada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital